Tribunal: STF
Processo: ARE 1564830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NULIDADE DE PROVAS EMPRESTADAS: INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1.238 E 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. Acolhimento do pedido. Admissibilidade. Comprovação efetiva de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Utilização indevida da pessoa jurídica para o cometimento de ilícitos. Decisão mantida. Recurso desprovido”(fl. 2, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, XLV, LVI, LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Insurge-se a agravante “contra decisão da egrégia 37ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, fundamentando sua decisão no fato de que, não há em ilegalidade na inclusão da Recorrente no polo passivo e, consequente expropriação dos seus bens particulares, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do art. 50 do CC ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Pagnozzi Pagnozzie e Associados Consultoria Empresarial Ltda., de qual a Recorrente se retirou em 28/12/2026, uma vez que, ‘presumidamente’ a Recorrente se beneficiou dos atos ilícitos da mencionada empresa, fundamentando a sua decisão em provas ilícitas de processos criminais movidos em face exclusivamente do sócio administrador” (fls. 5-6, e-doc. 69).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 71).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há no caso sob testilha (...) a incidência da Súmula 279 do STF, na medida em que não discute a ilicitude, ou não, das provas, pois essas já foram declaradas ilícitas na esfera penal” (fl. 8, e-doc. 101).



    Assinala que “o acórdão impugnado da Corte Bandeirante é ancorado em provas emprestadas, meros fragmentos de processos, minuciosamente selecionados pelo Agravado, omitindo dolosamente que tiveram origem, direta ou indiretamente, de cautelar de interceptação telemática declarada parcialmente ilícita pelo TRF 1 - processo n º 53824-97.2014.4.01.3400, o que ocorreu no julgamento do HC nº 1029467-75.2019.4.01.0000” (fl. 9, e-doc. 101).



    Salienta que “o TJSP não adotou qualquer medida de prudência como, a título meramente exemplificativo, encaminhar um simples oficio ao juízo penal - 10ª Vara Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal - requerendo informações sobre as ações penais utilizadas como provas emprestadas” (fl. 9, e-doc. 101).



    Assinala que, “no que toca ao que enuncia textualmente a vedação de utilização de provas ilícitas declaradas pelo Poder Judiciário, que guarda identidade com o enunciado no Tema 1238 do precedente obrigatório, cuja vinculação foi negada naquele Sodalício sem exame da questão e o seu cotejamento, não obstante demonstrar a impossibilidade de utilização de provais ilícitas para embasar o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em afronta à coisa julgada, sobressai com clareza solar” (fl. 30, e-doc. 101). 



    Ressalta que, “no Acordão combatido, ao se utilizar, ilícitas e unicamente, de provas emprestadas de ações em curso, onde o contraditório não foi exercido em sua plenitude, eivadas de diversos vícios, notadamente provas já declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário - HC 1029467-75.2019.4.01.0000, TRF1 e Aresp. 1954819/DF, STJ -, S.M.J, a Corte Bandeirante admite o inadmissível, sendo extremamente prudente aguardar os desdobramentos das referidas ações” (fl. 10, e-doc. 101). 



    Sustenta ser “notório que, no momento que a Agravante se retirou da sociedade, em 28/12/2016, após os 02 (dois)2 anos, deixou de ter qualquer responsabilidade perante terceiros, cujo ato se aperfeiçoou com o ato jurídico perfeito e o consequente direito adquirido da Agravante, para que seus bens estejam livres e desembaraçados de qualquer responsabilidade oriunda da empresa, haja vista sua retirada se dar de forma lícita e obedeceu a legislação vigente” (fl. 19, e-doc. 101).



    Enfatiza que a “Agravante em 28/12/2016 cumpriu os requisitos legais e averbou a sua saída consoante registro nº 658417 do 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital/SP, através de um ato jurídico perfeito” (fl. 19, e-doc. 101).



    Pede “seja dado provimento ao Recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a violação dos incisos XXXVI, XLV e LVI, LVII do Artigo 5º, da Constituição Federal, em patente afronta ao remansoso entendimento oriundo da Corte máxima, notadamente o aproveitamento de provas já declaradas ilícitas em outros processos judiciais bem como a teratologia no que concerne a insólita presunção de culpabilidade para inferir os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 20, e-doc. 101).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No acórdão recorrido, a 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a desconsideração da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos:



    “No caso vertente há prova dos requisitos legais para acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Isso porque, os inúmeros documentos juntados referentes aos procedimentos investigativos e ações penais e de improbidade administrativa demonstram que a empresa executada foi utilizada para a prática de diversos ilícitos, desviando da sua finalidade.



      Tal fato é corroborado pela sentença acostada a fls. 3324/3371 da ação penal nº 1010908-55.2019.4.01.3400, que condenou o ora agravante Mario Pagnozzi Junior e outros ‘pelos crimes de corrupção passiva, referentes aos três episódios/âmbitos descritos na exordial acusatória, ou seja, no âmbito do processo administrativo fiscal nº 16327.000190/2011-83, que tramitava perante o CARF; no âmbito de pedido de compensação de créditos decorrentes de PIS e COFINS incidentes sobre juros de capital próprio; e no âmbito de pedido de revisão tributária relativa aos últimos cinco anos, em continuidade delitiva, ou seja, pelo crime tipificado no art. 317 c/c 71 e 29(este último dispositivo em relação a MÁRIO PAGNOZZI e TERUJO TAMAZATO), todos do Código Penal’ (fls. 3364).



    Observa-se, a propósito, que o processo administrativo fiscal nº 16327.000190/2011-83 encontra-se acostado a fls. 2303/2457, sendo a participação do agravante Mario Pagnozzi, e consequentemente da empresa executada utilizada por ele, descrita, a priori, a partir das fls. 2357. 



    Ademais, conforme pontuou o juízo de origem (fls. 3424): 



    ‘Não restam dúvidas, portanto, diante dos documentos e diligências já acostados aos autos (principais em apenso e presentes), especialmente a fls.11/1.800; 1.906/2.226, que os requeridos inclusive estão sendo denunciados em ações de improbidade e criminais, sendo possível concluir, pelos elementos já existentes nos autos, que a empresa executada PAGNOZZI PAGNOZZI E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA, foi constituída para formalmente prestar serviços de consultoria empresarial, porém ocorreu o desvio de finalidade, vez que seus sócios foram denunciados pela prática, em tese, de lavagem de dinheiro decorrente de diversos crimes, em tese, relacionados à defesa de contribuintes perante a Receita Federal, restando preenchidos os requisitos do art. 50, do CC, em razão da confusão e desvio patrimoniais’.



    Necessário ainda dizer que o fato de não haver decisão transitada em julgada quanto aos processos citados não impede a conclusão de ocorrência de desvio de finalidade e de confusão patrimonial na utilização da pessoa jurídica, assim como o argumento de que foi determinado a suspensão dos processos relatados até o julgamento do incidente de falsidade, diante das inúmeras provas existentes nos autos. 



    Há que se argumentar que a responsabilidade civil é independente da criminal, somente não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.



      Registre-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2282198-76.2023.8.26.0000, foi mantida a desconsideração da personalidade jurídica de Mario Pagnozzi Júnior pelos fatos cima narrados (...).



    Anote-se que, embora a agravante não seja parte nos processos que investigavam as irregularidades praticadas pela atividade da empresa, certamente se beneficiou dos atos ilícitos decorrentes da utilização irregular da pessoa jurídica, seja em razão de constar como sócia no período em que os ilícitos ocorreram, seja por ser esposa de Mario Pagnozzi Junior, ao menos naqueles tempos.



    Como se vê, é o suficiente para se concluir que a r. decisão recorrida deve ser mantida, com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (fls. 6-13, e-doc. 22). 



    O Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de ser “inviável a abertura da instância extraordinária, já que, para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (fls. 1-2, e-doc. 71).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento da qualidade de sócio do executado. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.518.350-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DÉBITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.058-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.4.2022).



    7. Tampouco é possível, juridicamente, acolher a pretensão recursal da agravante, de que “a Repercussão geral está evidente nos autos, uma vez que a condenação da Requerida se dá com base em provas ilícitas já declaradas pelo poder judiciário, incidindo no TEMA 1238 que estabelece a ‘repercussão da nulidade das provas no processo penal na esfera administrativa’” (fl. 14, e-doc. 101).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.369 RG, Tema 1.238, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral, no sentido de que “são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário” (DJe 22.3.2023). 



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra esse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a utilização de provas emprestadas em processos administrativos, em julgado com a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo-paradigma do tema 1.238 da sistemática da repercussão geral. 3. Impossibilidade de valoração e aproveitamento, em desfavor do cidadão, de provas declaradas nulas em processos judiciais. Precedentes. 4. Reafirmação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da admissibilidade, em processos administrativos, de prova emprestada do processo penal, desde que produzida de forma legítima e regular, com observância das regras inerentes ao devido processo legal. 5. Havendo autonomia entre as fontes, não há como se falar em ilicitude da prova proveniente de origem diversa, tendo em vista a ausência de vinculação entre uma e outra 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.316.369-RG-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.8.2024).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do paradigma da repercussão geral, por se tratar, na espécie, de prova emprestada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo referência, portanto, a processo administrativo instaurado pelo Poder Público. Essa questão foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na legislação processual civil e civil aplicadas às relações de direito privado.



    Ademais, há outros óbices impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, como a incidência da Súmula n. 279 e a ausência de ofensa constitucional direta, não sendo possível aplicar, na espécie, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    Com base naqueles fundamentos, também não se aplica, no caso em exame, o Tema 1.404, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional referente à licitude, para fins penais, de provas obtidas pelo Ministério Público “por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal” (RE n. 1.537.165-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.6.2025). 



    Os Temas 1.238 e 1.404 da repercussão geral abordam questão jurídico-processual diversa da alegada pela agravante.



    8. A alegação de ofensa ao inc. XLV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.442.026-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Nessa situação jurídica, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    9. Tampouco há fundamento para se acolher o argumento da agravante de que o “v. acórdão afronta o ato jurídico perfeito previsto no XXXVI do CF/88” (fl. 18, e-doc. 101).



     Sobre o alegado descumprimento do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora